Tribunal: TCU
Processo: 025.346/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11129/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar cumprida a determinação do item 1.7 do Acórdão 5214/2018-TCU-Primeira Câmara , em apensar estes autos ao processo TC Processo 032.565/2017-8 e em encaminhar cópia desta deliberação à Superintendência Estadual da Funasa em Roraima. 1. Processo TC- Processo 025.346/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa em Roraima 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.